Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS EM FISIOTERAPIA / REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA E ACUPUNTURA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré disponibize à parte autora a) consulta em fisioterapia / reabilitação ortopédica / reumatológica; e b) consulta em acupuntura, “observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila”. Em seu recurso aponta que possui lesões no ombro e varizes dos membros inferiores, apresentando insuficiência venosa profunda, além de edema em extremidades e fortes dores. Assim, destaca que foi inserida na classificação de risco amarelo – urgência para as duas consultas pleiteadas. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Defende que a sentença é inexequível ao deixar de fixar prazo para o seu cumprimento. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento imediato das consultas pleiteadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 50121728.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que as solicitações de consultas para a parte autora foram inseridas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 24/10/2022 (fisioterapia / reabilitação ortopédica) e 24/01/2023 (acupuntura), sendo atribuído risco amarelo às solicitações do recorrente. Ainda, o Distrito Federal não indicou qualquer previsão para a realização das consultas, apenas informando que a parte autora aguardava nas posições 624 e 293 para as respectivas consultas em fisioterapia e acupuntura.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu nos meses de fevereiro (consulta em fisioterapia / reabilitação ortopédica) e maio (consulta em acupuntura) de 2023, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para que as consultas sejam disponibilizadas de forma imediata, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que as consultas pleiteadas sejam realizadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. Determino que seja encaminhada intimação pessoal, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.